Tribunal: TJMT
Processo: 1020089-10.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020089-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO DIAS NEGREIROS - CPF: 098.551.821-97 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA - mt (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3
.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL.
4.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A manutenção em depósito de relevante quantidade de drogas de natureza variada (600,94g de maconha e 282,74g de cocaína), em conluio ou atendendo a comando de organização criminosa,
sinaliza a gravidade concreta

e

um

certo profissionalismo da conduta, constituindo fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública.

1.2.
Para além da gravidade do comportamento ilícito, a existência de registros criminais e infracionais anteriores indica a periculosidade do paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir nova incursão delitiva. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de importantes, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
“
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

4.
Reconhecida a higidez do decreto de prisão preventiva, é defeso substituir a medida constritiva por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, como no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais meios para resguardar o meio social e evitar nova incursão delitiva. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Diego Dias Negreiros
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT
, que
homologou a prisão pré-cautelar do paciente e a converteu em preventiva
.

Contextualizando, a impetrante esclarece que o paciente está
custodiado desde

7.6.2024
, quando foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Defende que a prisão preventiva
está eivada de
ilegalidade
, seja porque o decreto cautelar está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, seja por ofender o princípio da
homogeneidade das medidas cautelares
. Por fim, registra que o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou
substituída
por
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito

(ID 228148195).

Instruiu a inicial com documentos (ID 228150150).

A liminar
foi
indeferida
(ID 228308671).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 230712682).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 235879151), conforme sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE COCAÍNA, CANNABIS SATIVA, ECSTASY, BALANÇAS, ENVELOPES PLÁSTICOS PARA EMBALAGEM DA DROGA. EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS. DILIGÊNCIAS POLICIAIS DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA QUE INDICAVA O ENDEREÇO RESIDENCIAL DO PACIENTE COMO PONTO DE ARMAZENAMENTO E COMÉRCIO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO QUE SE EMBASOU EM FUNDADAS RAZÕES E CONTOU COM A PERMISSÃO DA MORADORA, MÃE DO PACIENTE. BUSCA DOMICILIAR QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ENTORPECENTES VARIADOS E APETRECHOS PARA TRANSPORTE, GUARDA, E COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA DO LOCAL QUANDO AVISTOU A GUARNIÇÃO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DA TOXICIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITUOSAS. ARGUIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA DA LIBERDADE POR EMBASAMENTO GENÉRICO NA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS. DECISÃO JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES. INOCORRÊNCIA E EXCESSO DE PRAZO PARA A PRISÃO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ARGUIÇÃO DE QUE A QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É EXPRESSIVA E DE QUE OS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, A EXISTÊNCIA DE TRABALHO E ENDEREÇO FIXOS, AUTORIZAM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE QUE AS CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE FAVORÁVEIS, SE MOSTRAM IRRELEVANTES FRENTE A PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, CPP). PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na manhã de 7.6.2024, após receberem reiteradas informações de que o paciente mantinha em depósito substâncias entorpecentes, investigadores da Polícia Civil foram até a casa dele, onde localizaram
600,94g de maconha
,
282,74g de cocaína
, uma balança de precisão e sacos plásticos comumente utilizados para embalar drogas. As buscas foram acompanhadas pela mãe do rapaz, que prévia e expressamente autorizou o ingresso dos agentes públicos no imóvel.

O paciente não estava em casa, mas instantes depois, foi localizado, preso em flagrante delito e conduzido à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em
preventiva
com fundamento na garantia da ordem pública.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois o
modus operandi
da conduta, consistente no armazenamento de considerável quantidade de drogas e sua natureza variada, em conluio ou atendendo a comando de organização criminosa,
sinaliza a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fator real de cautelaridade.

Há muito o Pretório Excelso entende que:

“
A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” (AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

Igualmente endossando o raciocínio de que a apreensão de considerável quantidade de substância estupefaciente, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Para além da relevante gravidade do comportamento, a notícia de que o paciente possui
registros criminais e infracionais pretéritos
demonstra a sua periculosidade e a real propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

Nessa linha de entendimento, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Ainda dentro da temática, é interessante anotar que, embora não sirvam para incrementar eventual pena aplicada,
anotações anteriores por atos infracionais
servem para caracterizar a habitualidade delitiva e, por isso mesmo, constituem fundamento idôneo da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública.

A propósito, confira-se mais uma lição do Superior Tribunal de Justiça: “
Consoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (RHC 198.399/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 21.6.2024).

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Prosseguindo,
apesar de importantes, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a desconstituir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a instrução probatória sequer teve início, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Na mesma toada: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Diego Dias Negreiros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024